Tribunal: TJDFT
Processo: 0002942-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002942-91.2018.8.07.0005 AGRAVANTES: FERNANDA DAS DORES COSTA, MARIA NATALIA FERNANDES COSTA, TAIS ALVES DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO FERNANDA DAS DORES COSTA, MARIA NATÁLIA FERNANDES COSTA e TAÍS ALVES DOS SANTOS VIEIRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. As recorrentes discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de as teses recursais não demandarem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026